Tribunal: TJSP
Processo: 0002239-89.2017.8.26.0548
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Embargos Infringentes em julgamento de apelação. Voto vencido que aplica a redutora do §4o, do art. 33, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Elevada quantidade de drogas e dupla variedade revelam envolvimento em traficância de escala. Embargos rejeitados.